Tribunal: TJSP
Processo: 2054996-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054996-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é paciente RODRIGO
THEODORO DE OLIVEIRA AGUIAR e Impetrante ROMULO RONAN RAMOS
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054996-16.2020.8.26.0000 -Voto no 25.933
2
Habeas Corpus Criminal no 2054996-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Romulo Ronan Ramos Moreira
Paciente: RODRIGO THEODORO DE OLIVEIRA AGUIAR
Comarca: Garça
Voto no 25.933
Vistos.
O Advogado RÔMULO RONAN RAMOS MOREIRA
impetra a presente ordem de Habeas Corpus em prol de RODRIGO
THEODORO DE OLIVEIRA AGUIAR, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 2a Vara Judicial de Garça (processo no
1501590-53.2019.8.26.0201).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 7 de agosto pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo
Magistrado ora apontado como coator, em audiência de custódia
realizada no dia seguinte.
Pois bem.
Sustenta o combativo impetrante, em apertada
síntese, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal porque
cancelada, sem previsão de nova data, a audiência de instrução e
julgamento anteriormente designada para o último dia 19 de março,
assim o fazendo o Magistrado por determinação do colendo Conselho
Superior da Magistratura, em face da pandemia do novo "coronavírus"
(COVID-19).
Insinua, pois, excesso de prazo para a formação
da culpa e, ainda, riscos pessoais decorrentes da possível contaminação
pelo vírus COVID-19, tudo a recomendar a concessão de liberdade
provisória.
Pede a imediata libertação do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054996-16.2020.8.26.0000 -Voto no 25.933
3
Vieram as informações (fls. 21/47), assim como
parecer Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 50/55).
É o breve relatório.
Pese a relevância dos temas trazidos pela
impetração, não se divisa, ao menos por ora, qualquer ilegalidade que
possa ensejar a imediata libertação do paciente.
Com efeito.
Trata-se RODRIGO de reincidente específico,
que guardava, em sua própria residência -- onde estava sua família -- e
imediações, expressiva quantidade de drogas (quase um quilo, entre
cocaína, em forma de crack, e maconha).
Esse cenário permite projetar, em caso de
eventual condenação, a imposição de rigorosa sanção penal, em regime
mais restritivo.
Assim, ainda que tenha havido o cancelamento
da audiência, não se apresenta excesso de prazo que possa ensejar a
imediata revogação da prisão preventiva.
Por outro lado, as autoridades de saúde pública
ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação do vírus, não podendo o
Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio técnico, adotar
providências a respeito.
Ademais, não há informação de que o paciente
estaria sujeito a riscos maiores do que qualquer um da população.
Posto isso, pelo meu voto denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator